Tribunal: TJSP
Processo: 2177816-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irregularidade na publicação das decisões em nome dos atuais patronos dos executados. Alegação dos agravantes de que os agravados foram intimados de atos processuais que evidenciam terem eles conhecimento do andamento do procedimento de cumprimento de sentença. Manutenção da decisão agravada que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irregularidade na publicação das decisões em nome dos atuais patronos dos executados. Alegação dos agravantes de que os agravados foram intimados de atos processuais que evidenciam terem eles conhecimento do andamento do procedimento de cumprimento de sentença. Manutenção da decisão agravada que reconheceu o erro de cadastramento dos advogados do requerido, desconhecendo estes atos processuais essenciais à correta defesa na fase executiva.
RECURSO NÃO PROVIDO.